Tribunal: STF
Processo: AI 670588
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Apelo extremo que se volta contra decisão que negou seguimento a recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para a análise da admissibilidade de recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça.



    2. Inexistência de repercussão geral dessa matéria, já reconhecida por esta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.